Tribunal: TJMT
Processo: 1032694-24.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032694-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 178.343.093-15 (RECORRENTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– COMPRA DE PRODUTO NO SITE DA PROMOVIDA – COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA COMPRA – POSTERIOR DÉBITO DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE– RECLAMAÇÃO ADMISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E PROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS – COMPRA CANCELADA INJUSTIFICADAMENTE – COBRANÇA DO VALOR TOTAL DA COMPRA NO CARTÃO DO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PROMOVENTE QUITAR O VALOR INTEGRAL DO CARTÃO POR CULPA DA PROMOVIDA – COBRANÇA DE JUROS SOBRE O CRÉDITO ROTATIVO – DANO MATERIAL DEVIDO QUANTO AOS JUROS COBRADOS – DEMORA NO ESTORNO DO VALOR – ESTORNO NO CURSO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação que após o cancelamento injustificado da compra houve o débito do valor integral da mesma em fatura de cartão de crédito, impossibilitando o promovente de quitar o valor integral da fatura, sendo cobrado juros pelo crédito rotativo, de rigor a condenação da promovida a restituição do valor pago a título de juros pelo promovente.

Restando comprovada a demora no estorno do valor da compra, que, a propósito, se trata de valor elevado, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam a esfera do mero dissabor e ensejam a reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância total de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida; e o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente do recorrente.

Requereu, ainda, a condenação da promovida ao pagamento da quantia de R$ 1.907,98, referente aos juros da fatura de cartão de crédito, que não fora integralmente paga no mês de vencimento por ter a promovida lançado no cartão o débito de todas as parcelas da venda cancelada.

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação, sugerindo o valor de R$ 20.000,00, bem como a condenação da promovida ao ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente no importe de R$ 26.811,84 e, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 1.907,98, referente aos juros da fatura de cartão de crédito.

A promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida, bem como pretende a condenação da parte promovida ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado indevidamente que perfaz a quantia de R$ 26.811,84 e, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 1.907,98, referente aos juros da fatura de cartão de crédito que teve que arcar em razão da falha na prestação dos serviços ocorrida.

No caso, alega o promovente que em 28/05/2020 efetuou a compra de um refrigerador da marca Electrolux modelo DM90X pelo valor de R$ 13.405,92, parcelados em doze vezes no cartão de crédito.

No entanto, afirma que a compra foi cancelada injustificadamente e teve o valor da mesma descontado em parcela única em seu cartão de crédito, razão pela não conseguiu pagar o valor integral da fatura o que gerou prejuízos de ordem material em razão da cobrança de juros pelo pagamento parcial.

Sustenta que no mês de agosto de 2020 teve que fazer um empréstimo para quitar a fatura de cartão de crédito integralmente, já embutido o valor dos juros, no valor de R$ 29.637,14, conforme comprovante de pagamento que anexa.

A parte promovida em sede de defesa afirma que o promovente reclamou junta a promovida e que ao tomar conhecimento da existência de cobrança, a fabricante imediatamente procedeu com o pedido de estorno junto à operadora de cartão de crédito do autor e que não possui responsabilidade pela demora no estorno.

Pois bem

Verifico que o estorno da compra apenas fora efetuado ao promovente em 14/09/2020 e, após a propositura da presente ação.

Restou comprovado nos autos que o promovente teve debitado em sua fatura de cartão de crédito com referência ao mês de julho de 2020, o valor total da compra, o que impossibilitou o mesmo de arcar com o pagamento integral da fatura no referido mês, posto que havia realizado a compra em 12 parcelas.

Assim, houve a demora no estorno e a falha na prestação do serviço decorrente de cobrança e débito do valor integral em fatura de cartão referente à compra já cancelada, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, não consistindo em valor razoável, havendo necessidade de majoração.

Entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao pedido de restituição em dobro do valor, entendo pela improcedência do pleito, porquanto já houve o estorno, não restando comprovada a má-fé da promovida.

Entretanto, quanto aos juros pagos pelo promovente pelo não pagamento integral da fatura de cartão de crédito com referência ao mês 07/2020, entendo pela procedência do pedido, porquanto devidamente comprovado na fatura acostada que houve a cobrança de juros do crédito rotativo no valor de R$ 1.907,98 que fora comprovadamente pago pelo promovente na fatura 08/2020.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a promovida ao ressarcimento do valor de R$ 1.907,98 a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021